Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-36.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA A TERCEIRO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão obrigação de fazer, indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, e morais em razão de transferência indevida de linha telefônica a terceiro. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que não acolheu os pleitos indenizatórios.
2 – Responsabilidade Civil. Defeito na prestação do serviço. Telefonia. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela reparação de danos causados ao consumidor decorrentes de defeito na prestação do serviço, tal como a comercialização e transferência indevida de linha telefônica a terceiro desconhecido, sem ciência usuário.
3 – Lucros cessantes. A indenização por lucros cessantes exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do fato. No caso em exame, não há demonstração no processo da alegada expectativa de ganhos tampouco de que esta tenha sido frustrada por inexecução do serviço fornecido pela ré. Incabível, pois, a indenização por lucros cessantes.
4 – Danos morais. A transferência indevida de titularidade de linha telefônica a terceiro enseja a reparação por danos morais na medida em que representa frustração da legítima expectativa de segurança na utilização do serviço (Acórdão n.1070984, 07026518120178070006, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).
5 – Valor da condenação. Considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os aspectos preventivos e compensatórios da condenação, fixa-se em R$ 1.000,00 a reparação por danos morais. O valor deverá ser acrescido de correção monetária a partir do trânsito em julgado do acórdão e juros de mora desde a citação.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC

J